Tribunal: STJ
Processo: 3287497-43.2024.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933211 - MG (2025/0169352-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO ROSA EVARISTO RAMALHO - MG113747
PEDRO LUIZ RODRIGUES DIAS - MG216401
MARCELA CIRIACO LUDGERO ALVES - MG237606
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
MARIA APARECIDA TEIXEIRA MENDES - MG067139
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o
DO CPC E 259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o do
CPC e 259, § 4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o do CPC e 259, § 4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
18/11/2025
24/11/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52610154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/11/2025 16:12:12
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: ca698f6b-7dc6-4987-a1bb-7ccb13b1bd03

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933211 - MG (2025/0169352-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: RENATO ROSA EVARISTO RAMALHO - MG113747
PEDRO LUIZ RODRIGUES DIAS - MG216401
MARCELA CIRIACO LUDGERO ALVES - MG237606
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
MARIA APARECIDA TEIXEIRA MENDES - MG067139
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ.
RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o
DO CPC E 259, §4o DO RISTJ APLICADA. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO
STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o do
CPC e 259, § 4o do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos arts. 1.021, § 4o do CPC e 259, § 4o do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
contra o acórdão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial nos
termos da seguinte ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA
CITAÇÃO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA.
PRESCRIÇÃO
NÃO
CONFIGURADA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DO
SÚMULA No 7/STJ.
PRAZO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF.
1. Na hipótese, modificar a conclusão do Tribunal de origem quanto à não
ocorrência de prescrição intercorrente, sob o fundamento de que a demora da
citação não ocorreu por culpa da parte, demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula no 7 /STJ.
Documento eletrônico VDA51802215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:44
Código de Controle do Documento: 81a06c25-fd30-4056-96fc-3592e6caf77d

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 675).

Em suas razões, o agravante defende não ser o caso de aplicação da
e que houve prequestionamento acerca do início automático do prazo
Súmula no 7/STJ
de suspensão.
Impugnação às e-STJ fls. 694/696.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 1.885.666/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade de
agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no

Resp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025,
DJe de
.
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial,
com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento nos arts. 1.021, § 4o, CPC e 259, § 4o do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51802215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:44
Código de Controle do Documento: 81a06c25-fd30-4056-96fc-3592e6caf77d

Documento eletrônico VDA51802215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:40:44
Código de Controle do Documento: 81a06c25-fd30-4056-96fc-3592e6caf77d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.211 / MG
Número Registro: 2025/0169352-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01088787820158130382
10000243287489000
10000243287489001
10000243287489002
10000243287489003 10000243287489004 1088787820158130382 32874974320248130000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RENATO ROSA EVARISTO RAMALHO - MG113747
PEDRO LUIZ RODRIGUES DIAS - MG216401
MARCELA CIRIACO LUDGERO ALVES - MG237606
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
MARIA APARECIDA TEIXEIRA MENDES - MG067139
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
Documento eletrônico VDA52587214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 0f316e9a-f00c-42a7-9594-67a751f25bcd

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMIR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : RENATO ROSA EVARISTO RAMALHO - MG113747
PEDRO LUIZ RODRIGUES DIAS - MG216401
MARCELA CIRIACO LUDGERO ALVES - MG237606
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JAQUELINE VIEIRA MUNDIM - MG080868
MARIA APARECIDA TEIXEIRA MENDES - MG067139
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:48:15
Código de Controle do Documento: 0f316e9a-f00c-42a7-9594-67a751f25bcd